Tribunal: TJMT
Processo: 1020249-19.2018.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020249-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.053.145/0001-13 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA FIXADA NOS EMBARGOS. TEMA REPETITIVO N. 587 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial em razão da procedência dos embargos à execução, mas indeferiu a fixação de honorários advocatícios no feito executivo, sob o fundamento de que a verba arbitrada nos embargos já remuneraria o trabalho profissional, ante a ausência de atuação significativa dos patronos na execução.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da sentença para fixar honorários advocatícios na ação de execução de forma autônoma e cumulativa com os honorários arbitrados nos embargos à execução;
(ii)
a aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 587 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação autônoma e cumulativa de honorários advocatícios na ação de execução de título extrajudicial quando esta é extinta em decorrência da procedência dos embargos à execução, à luz do Tema Repetitivo n. 587 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma e não mero incidente processual, circunstância que justifica a fixação de honorários advocatícios próprios em cada uma das demandas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.639/MG.

5. A cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução é juridicamente admitida pelo Tema Repetitivo n. 587 do Superior Tribunal de Justiça, desde que o somatório das verbas não ultrapasse o limite máximo de 20% previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

6. A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que o exequente, ao ajuizar execução destituída de título executivo válido, dá causa à instauração do feito e deve suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do processo.

7. A fixação de 10% de honorários na execução, somada aos 10% já arbitrados nos embargos à execução, atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais, visto que a autonomia das demandas afasta a ocorrência de
bis in idem
e respeita o teto de 20% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 2º, art. 85, § 11, art. 487, inciso I, art. 828.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 587, Tema Repetitivo n. 1059, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.639/MG, REsp n. 1.520.710/SC, REsp n. 2.204.525/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela executada
PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA
e por
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n.
1020249-19.2018.8.11.0041
, ajuizada por
SÓ PISO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
, que extinguiu a execução com resolução do mérito e, em sede de embargos de declaração, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios no feito executivo.

Na
origem
, a
Só Piso Comércio de Materiais para Construção Ltda – EPP
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
Priscilla Carvalho da Cunha
para a cobrança de R$ 28.961,12 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e doze centavos), referente à aquisição de materiais de construção, cujo valor total atualizado, com a incidência de juros moratórios de 3% (três por cento) ao mês, alcançava R$ 32.702,30 (trinta e dois mil, setecentos e dois reais e trinta centavos). (id. 343421415)

No decorrer da marcha processual, a executada
Priscilla Carvalho da Cunha
peticionou nos autos para comunicar que os Embargos à Execução n. 1015407-20.2023.8.11.0041 haviam sido julgados procedentes, com o reconhecimento da inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar a execução. Requereu, em consequência, a extinção do feito executivo e a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. (id. 343421907)

Sobreveio
sentença
na qual o juízo de primeiro grau determinou a extinção da execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme o dispositivo da sentença proferida nos embargos à execução. Determinou, ainda, a baixa da restrição cadastral e o arquivamento dos autos. (id. 343421912)

Priscilla Carvalho da Cunha
opôs embargos de declaração em que apontou omissão na sentença quanto à fixação de honorários advocatícios na própria ação de execução. (id. 343421914)

A embargante sustentou que, à luz do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários podem ser arbitrados de forma relativamente autônoma na execução e nos embargos à execução, desde que a cumulação não exceda o limite previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Requereu, também, o cancelamento da certidão expedida com fundamento no artigo 828 do Código de Processo Civil.

O juízo acolheu parcialmente os embargos de declaração. No tocante à fixação de honorários na execução, indeferiu o pedido ao fundamento de que o Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe efetiva atuação do advogado em ambas as demandas, circunstância não verificada no caso concreto, pois a participação dos patronos da executada no feito executivo limitou-se à comunicação da sentença proferida nos embargos e à oposição dos aclaratórios. (id. 343421916)

Consignou o magistrado, ademais, que a sentença proferida nos embargos à execução já havia fixado honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que contemplava adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. A pretensão relativa ao cancelamento da certidão do artigo 828 do Código de Processo Civil foi acolhida.

Inconformados,
Priscilla Carvalho da Cunha
e
Sguarezi, Righi & Cunha Advogados Associados
interpuseram o presente recurso de apelação, no qual sustentam que a decisão recorrida contraria o Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 343421917)

Os apelantes argumentam que a extinção da execução em razão da procedência dos embargos impõe a condenação da exequente ao pagamento de honorários também no feito executivo, porquanto as duas demandas são autônomas e geram direitos sucumbenciais distintos.

Em
contrarrazões
, a
Só Piso
pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que não houve atuação significativa dos patronos da executada no processo de execução, pois toda a resistência ao crédito foi exercida nos embargos, de modo que a fixação de nova verba honorária configuraria enriquecimento sem causa e remuneração por trabalho não prestado no âmbito do feito executivo. (id. 343421922)

A apelada defende, ademais, que o Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça não impõe a fixação automática de honorários em ambos os feitos, e sim autoriza a cumulação quando houver efetiva atuação em ambas as demandas.

Por fim, a apelada requer a condenação dos recorrentes em honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta contra a sentença que, ao extinguir a ação de execução de título extrajudicial em razão de provimento de embargos à execução, deixou de fixar honorários advocatícios em favor dos patronos da executada, decisão complementada pelo julgamento dos embargos de declaração que rejeitou o pedido de arbitramento da verba sucumbencial.

O cerne recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios na ação de execução de título extrajudicial, de forma autônoma e cumulativa com os honorários já arbitrados nos embargos à execução julgados procedentes, à luz do Tema Repetitivo n. 587 do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia submetida a julgamento exige a análise da natureza jurídica dos embargos à execução e de sua autonomia em relação ao processo executivo, notadamente para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

No sistema processual civil brasileiro, os embargos à execução não configuram mero incidente do processo executivo. Constituem ação de conhecimento autônoma, dotada de petição inicial, citação, contraditório, instrução e sentença próprios, ainda que tramitem de forma incidental ao feito executivo. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2079639/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/novembro/2023, DJe 30/novembro/2023)

Essa distinção ontológica é determinante para a questão em exame, porquanto dela decorrem consequências diretas sobre o regime de sucumbência aplicável a cada demanda.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou no Tema n. 587 a tese de que os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, desde que a cumulação não exceda o limite máximo previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 27/fevereiro/2019)

O fundamento central dessa orientação reside no princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus de sucumbência no processo civil. A parte que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os encargos decorrentes de sua tramitação.

Aplicada essa premissa ao caso dos autos, se o exequente propôs a execução e os embargos reconheceram a inexistência do título executivo, foi o exequente quem deu causa a ambas as demandas: à execução, por tê-la ajuizado sem título hábil; aos embargos, por compelir o executado a buscar a via judicial para se defender.

Em consequência, cada demanda gera obrigação sucumbencial própria. Os honorários fixados nos embargos remuneram o trabalho lá desenvolvido; os honorários devidos na execução decorrem do resultado do processo executivo. A extinção da execução em desfavor do exequente constitui, por si mesma, resultado processual que reclama a correspondente distribuição dos ônus de sucumbência.

Corrobora esse entendimento precedente recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o acórdão que restringe a possibilidade de cumulação da verba honorária apenas à hipótese de rejeição dos embargos, em favor do advogado do exequente, diverge da orientação da Corte Superior e viola o princípio da isonomia, na medida em que o êxito do advogado do executado nos embargos, quando resulta na extinção da execução, igualmente justifica a fixação de honorários em ambas as ações. (STJ, REsp n. 2.204.525/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/dezembro/2025, DJEN 15/dezembro/2025)

Delineadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, cumpre confrontá-las com as circunstâncias do caso concreto e com os fundamentos deduzidos pelas partes.

A execução de título extrajudicial foi ajuizada por Só Piso Comércio de Materiais para Construção Ltda – EPP em face de Priscilla Carvalho da Cunha para a cobrança de R$ 32.702,30 (trinta e dois mil, setecentos e dois reais e trinta centavos). A executada opôs Embargos à Execução (n. 1015407-20.2023.8.11.0041), julgados procedentes, com o reconhecimento da inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar a cobrança.

Em decorrência, o Juízo de origem determinou a extinção da execução com resolução do mérito e fixou honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos embargos. Na ação executiva, porém, limitou-se a transladar a sentença e extinguir o feito, sem arbitrar honorários sucumbenciais.

Provocado por embargos de declaração, o Juízo rejeitou o pedido de fixação de honorários na execução com base em dois fundamentos: a ausência de atuação significativa do advogado da executada na ação executiva e a suficiência dos honorários já arbitrados nos embargos para contemplar todo o trabalho profissional desenvolvido.

Esses fundamentos, todavia, não resistem ao confronto com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O primeiro argumento, relativo à ausência de “atuação significativa” do advogado na execução, não encontra amparo no Tema Repetitivo n. 587 nem no regime de sucumbência disciplinado pelo artigo 85 do Código de Processo Civil. O direito aos honorários advocatícios na execução não se subordina à demonstração de trabalho autônomo naquele feito específico. Decorre, antes, do resultado do processo e do princípio da causalidade.

Sob essa ótica, a obrigação de pagar honorários não se vincula à quantidade de atos praticados pelo advogado em determinado processo, mas ao fato de a parte vencida ter dado causa à instauração ou à manutenção da demanda. O exequente que ajuíza execução destituída de título executivo válido dá causa ao processo executivo e deve suportar as consequências de sua extinção, independentemente do volume de atos praticados pela parte contrária naqueles autos.

Nesse contexto, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consignou que o acórdão que restringe a possibilidade de cumulação de honorários apenas à hipótese de rejeição dos embargos, em favor do advogado do exequente, promove distinção não amparada pelo precedente vinculante e viola o princípio da isonomia.

A Corte Superior pontuou que o trabalho do advogado do executado, quando obtém êxito nos embargos, reflete-se diretamente na extinção da execução, de sorte que a atuação profissional ocorre em duas frentes: uma defensiva, na execução, e outra ofensiva, nos embargos, o que faz incidir o princípio da causalidade e justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários em ambas as ações. (STJ, REsp n. 2.204.525/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/dezembro/2025, DJEN 15/dezembro/2025)

Quanto ao segundo argumento, de que os honorários fixados nos embargos já seriam suficientes para remunerar todo o trabalho, cumpre registrar que esse raciocínio confunde as esferas de remuneração.

A premissa de que a verba sucumbencial arbitrada nos embargos “contempla adequadamente” o resultado obtido na execução parte de uma concepção unitária da sucumbência que foi expressamente superada pelo Tema n. 587.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese vinculante, afastou o entendimento de que a execução e os embargos formam sucumbência única. O reconhecimento da autonomia relativa das duas demandas para fins honorários implica, necessariamente, que os honorários de cada ação remuneram resultado processual distinto: nos embargos, o acolhimento da pretensão cognitiva; na execução, a extinção do processo de satisfação do crédito.

Diante desse cenário, a tese da apelada, de que a fixação de honorários na execução configuraria
bis in idem
ou enriquecimento sem causa, tampouco merece acolhimento. Se as demandas são autônomas e geram obrigações sucumbenciais próprias, a remuneração em cada uma delas constitui consequência natural da pluralidade de relações processuais, e não duplicidade indevida. Admitir o contrário equivaleria a negar a própria autonomia que o precedente vinculante consagrou.

Igualmente não prospera o argumento de que o Tema n. 587 estabelece mera faculdade de cumulação, a critério do magistrado. A orientação vinculante reconhece a admissibilidade jurídica da fixação de honorários em ambas as ações e não confere ao juízo discricionariedade para recusá-la com fundamento em critérios estranhos ao precedente, como a extensão do trabalho advocatício.

Dessa forma, a recusa de fixação, quando presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais, configura, na realidade, inobservância do entendimento firmado pela Corte Superior.

Por derradeiro, a apelada sustenta que a cumulação pretendida elevaria desproporcionalmente o ônus da exequente. Ocorre que o próprio Tema n. 587 já contemplou essa preocupação ao condicionar a cumulação ao respeito do limite máximo previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os honorários fixados nos embargos correspondem a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo que a fixação de mais 10% (dez por cento) na execução eleva o total a 20% (vinte por cento), percentual que se situa exatamente no teto previsto pelo referido dispositivo legal.

A cumulação pretendida atende, portanto, à condicionante imposta pelo precedente vinculante, sem extrapolar os limites legais. A sentença deve ser reformada para incluir a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios na ação de execução.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA
e por
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios na ação de execução de título extrajudicial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema Repetitivo n. 587 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026